Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ARTIGO 130 DO CPC. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. CO-CREDOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de cobrança, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de chamamento ao processo.
2. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar e não conheceu parcialmente do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é cabível para impugnar a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva (Tema 988/STJ); e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais (art. 130 do CPC) para o deferimento do chamamento ao processo de um co-credor e do atual administrador da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido liminar.
5. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Conforme o Tema 988/STJ (taxatividade mitigada), a admissibilidade do recurso exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. In casu, a ausência de urgência impede o conhecimento do recurso neste ponto.
6. O chamamento ao processo (art. 130 do CPC) restringe-se às hipóteses de devedores solidários e fiadores. O instituto não se aplica para incluir co-credores (que, pela solidariedade ativa do art. 267 do CC, não podem ser chamados a integrar o polo passivo) nem terceiros que não figurem como devedores solidários no título que fundamenta a cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que analisou a liminar. 2. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva em decisão saneadora somente desafia agravo de instrumento se demonstrada a urgência prevista no Tema 988/STJ, não se aplicando a hipótese do art. 1.015, VIII, do CPC. 3. O chamamento ao processo, nos termos do art. 130 do CPC, não é cabível para incluir no polo passivo co-credores solidários ou terceiros que não figurem como devedores solidários da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, § 1o; art. 130; art. 1.015, VIII. CC, art. 267.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 988 do STJ. Acórdão 1981145, 0749137-98.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.